Tribunal: STF
Processo: EP 54
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de JAIR DOMINGUES DE MORAIS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 2/8/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado.
Em 24/4/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado (eDoc. 125).
Em 27/4/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de GPS (eDoc. 134).  
Em 30/4/2026, a Defesa apresentou manifestação e requereu a troca do equipamento de monitoração eletrônica (eDoc. 141).
Em 1º/5/2026, determinei que encaminhassem os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quantos às justificas e pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 144).
Em 11/5/2026, foram remetidos novos relatórios de monitoramento que apontam violações ao monitoramento, entre os dias 4/5/2026 e 10/5/2026, por ausência de sinal de GPS (eDoc. 155).
Em 12/3/2026, a Defesa de JAIR DOMINGUES DE MORAIS apresentou justificativas antecipadas para os supostos descumprimentos das medidas cautelares, alegando falha técnica no equipamento de monitoração eletrônica, bem como reiterou pedido para que seja realizada a troca do equipamento (eDoc. 157).
O apenado JAIR DOMINGUES DE MORAIS, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, tendo cumprido 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de pena.

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pela SAP/SP, o equipamento de monitoração eletrônica do réu apresentou “ausência de GPS”, reiteradamente, no período de 4/5/2026 e 10/5/2026, de modo que  não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela Defesa do réu, pois noticia que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou falhas nos períodos reportados, o que acarretou a violação indicada.
Além disso, a Defesa requereu a substituição do aparelho, ainda pendente de manifestação pela Procuradoria-Geral da República. 
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente